Tribunal: TJSP
Processo: 2282946-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001034341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282946-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2282946-16.2020.8.26.0000 - Tupã
2
VOTO No 51067
“HABEAS CORPUS” No 2282946-16.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: BRUNO ZOGAIBE BATISTELA
PACIENTE: FERNANDO ANTONIO RODRIGUES
COMARCA: TUPÃ
EXECUÇÃO PENAL No 647.036
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Defensor
Público
BRUNO
ZOGAIBE
BATISTELA em favor de FERNANDO ANTONIO RODRIGUES,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Tupã, nos autos da Execução Penal
no 647.036.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que o paciente sofre de tuberculose e, por isso, integra o
chamado grupo de risco de contágio pela Covid-19. Acrescenta
que ele tem maior chance de contrair a doença dentro do
sistema carcerário, que possui instalações precárias e
condições de higiene insatisfatórias.
Invoca, o Defensor Público, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2282946-16.2020.8.26.0000 - Tupã
3
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e
a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
postulando a concessão da ordem para que Fernando seja
colocado em prisão domiciliar ou, então, seja agraciado com a
progressão de regime ou livramento condicional caso tenha
resgatado lapso temporal suficiente.
Sem liminar (fls. 52/53), vieram
informações (fls. 61/75), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 79/86).
É o relatório.
Não há constrangimento ilegal a ser
sanado nesta via.
A decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar reúne fundamentação idônea, razão pela qual
merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora ressaltou que o sentenciado não
preenche os requisitos para ser beneficiado com a prisão
domiciliar, pois cumpre pena em regime fechado, cujo término
está previsto para 22.1.2022, e não comprovou qualquer
situação excepcional que permita seu deferimento. Destacou,
ainda, o Magistrado que, embora Fernando esteja acometido
por tuberculose, ele vem recebendo tratamento médico

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2282946-16.2020.8.26.0000 - Tupã
4
especializado, o qual não pode ser interrompido, de modo que
a melhor medida para preservação de sua saúde no momento
é a sua manutenção na unidade prisional (conforme relatório
de saúde de fls. 30/31).
Além dos relevantes argumentos
adotados pelo juízo de origem, a Secretaria da Administração
Penitenciária comunicou a esta Corte que adotou todas as
medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar
a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais
paulistas, destacando-se: restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de
movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em
geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de
soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).
Por fim, não há que se falar em
progressão de regime ou livramento condicional, pois o juízo de
origem noticiou que pedidos dessa natureza foram indeferidos
em razão de mau comportamento carcerário.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2282946-16.2020.8.26.0000 - Tupã
5
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator